Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-88.2021.8.11.0093
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000090-88.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DOUGLAS PASSADORE - CPF: 068.758.621-66 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), LOUGAS MONTEIRO ARAUJO (APELADO), PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MARCOS CAGNINI PALOSCHI - CPF: 009.851.792-95 (ASSISTENTE), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUGAS MONTEIRO ARAUJO - CPF: 068.394.991-89 (APELADO), PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA - CPF: 119.871.569-35 (APELADO), ALEX DOUGLAS PASSADORE - CPF: 068.758.621-66 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA - CPF: 119.871.569-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DOUGLAS PASSADORE - CPF: 068.758.621-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUGAS MONTEIRO ARAUJO - CPF: 068.394.991-89 (APELANTE), ALEX DOUGLAS PASSADORE - CPF: 068.758.621-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DE DOIS RÉUS E ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO –
IRRESIGNAÇÃO DO MP E DE UM DOS CONDENADOS
–
1.

RECURSO MINISTERIAL
–
ALMEJADA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
2.

RECURSO DEFENSIVO
–
FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO
– REQUESTADAS NEUTRALIZAÇÕES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE/VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA E
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
3. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
– VIABILIDADE – ASSUMIDA A CONDUTA PREVISTA NO TIPO PENAL – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 7 DA TRCCR/TJMT –
4.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
– 5. REQUESTADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
PROCEDÊNCIA – APELANTE QUE AGUARDOU TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não havendo nos autos, provas concretas de que o apelado não concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, principalmente porque não portava consigo qualquer tipo de substância entorpecente ou mesmo era o responsável pela residência onde foram apreendidas as substâncias ilícitas, aliado ao fato do corréu ter assumido a propriedade da droga apreendida, é imperativa a manutenção da sentença absolutória.

2.

Constatada a apreensão de importante quantidade e variedade de substância entorpecentes (
três tabletes de maconha pesando
1.938g
;
276g
de cocaína e
305g
de pasta base de cocaína), unida à alta capacidade deletéria da cocaína, revela-se fundamento idôneo a exasperação da culpabilidade. Da mesma forma, o
modus operandi
empregado, tendo em vista a dispersão do entorpecente em vários esconderijos, visando dificultar a ação policial, serve para negativar as circunstâncias do crime.

3.

Em que pese o réu recorrente não reconheça a finalidade mercantil do entorpecente ilícito apreendido, tal reconhecimento é prescindível para a admissão da confissão espontânea, uma vez, que o crime é de ação múltipla, bastando que assuma a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal incriminador para que se beneficie da atenuante. Tendo o apelante confessado a guarda do entorpecente, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidencias de que o apelante tem a vida voltada a atividades criminosas, principalmente por haver prova de ter ligação com facção criminosa.

5.

Sendo a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade fundada na gravidade concreta do delito e no fato de integrar organização criminosa, não havendo contemporaneidade nos fundamentos adotados, vez que estes já eram de conhecimento do juízo
a quo,
não obstando que o apelante respondesse o processo em liberdade, é ilegal o decreto exarado na sentença,
devendo, portanto, ser posto em liberdade, aguardando o trânsito em julgado de sua condenação, se por outro motivo não estiver preso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por
Alex Douglas Passadore
,
contra se
ntença
sob ID. 153898011 em que o segundo foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
à pena de
6 anos e 3 meses
de
reclusão
, e pagamento de
625 dias-multa;
e
Lougas Monteiro Araújo,

absolvido
da referida imputação.

Inconformado, o
Parquet
apresentou
razões
recursais (ID. 153898022) asseverando haver provas suficientes para a
condenação
de
Lougas Monteiro Araújo
nos termos da inicial acusatória; já o apelante
Alex Douglas Passadore

revolta-se contra a
dosimetria de pena
,

requestando
a neutralização das circunstâncias judiciais
consideradas desfavoráveis a ele, fixando-se a pena basilar no mínimo legal; o reconhecimento da
atenuante da confissão
; a concessão da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06
, por fim, a concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(ID. 153898035 e 153898037).

A Douta

PGJ
apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
e pelo
provimento
do
recurso ministerial
, assim formulando o sumário de seu entendimento. (Id. 159483159):

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa - 1.1. Requestada redução da pena-base - inadmissibilidade - expressiva quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos que justificam a majoração das censuras basilares - 1.2. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - impossibilidade - confissão parcial não utilizada pelo Julgador que mostra-se insuficiente para configurar a atenuante pleiteada - 1.3. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - improcedência - requisitos legais não preenchidos - apelante que, segundo as provas constantes nos autos, dedicava-se à prática de crimes e era integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, além de ter sido apreendido com relevante quantidade e diversidade de droga ilícita - 1.4. Requerida concessão do benefício da Justiça gratuita - inviabilidade - pleito deve ser analisado pelo Juízo da Execução - 1.5. Pleitos de concessão do direito de recorrer em liberdade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão já dirimidas por esse E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do writ impetrado pela defesa [HC nº 1010836- 66.2022.8.11.0000], onde houve a denegação da pretensão defensiva - Pelo desprovimento do apelo. 2. Recurso do Ministério Público - Pretendida condenação do apelado LOUGAS MONTEIRO ARAÚJO pela prática de delito de tráfico ilícito de entorpecentes - procedência - comprovação nos autos da efetiva participação do agente na empreitada criminosa - depoimentos dos policiais que possuem especial relevância - variedade e considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, dinheiro trocado em notas miúdas de R$ 2,00 e R$ 5,00, bem como flagrante em local sabidamente utilizado como ponto de venda de droga, são provas da traficância - precedentes - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 28.01.2021, por volta das 22h00min, nas dependências da residência particular localizada na Travessa Assaí, s/n, região central de Feliz Natal/MT,
Lougas Monteiro Araújo

e

Pablo Henrique Mendes Gawleta,
guardavam e tinham em depósito, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros 8 porções de pasta base de cocaína, 1 porção de maconha e uma porção grande de pasta base de cocaína.

Ainda, após diligências policial para desvendar a origem do entorpecente acima mencionado, os agentes da lei constataram que
Alex Douglas Passadore
guardava e tinha em depósito, com finalidade de fornecer ao consumo de terceiros, 1 porção grande de cocaína.

Por esses motivos eles foram denunciados como pelo crime previsto no art.
33,
caput
da Lei n° 11.343/2006.

Finda a instrução processual, a Juíza Oficiante entendeu por bem condenar

Alex Douglas Passadore
e

Pablo Henrique Mendes Gawleta

como autores

do crime de
Tráfico de Entorpecentes
. Ainda, a sentença
absolveu
Lougas Monteiro Araújo

do crime que lhe foi imputado.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, assim, passo a análise dos pedidos.

DO APELO MINISTERIAL

Neste grau de jurisdição, o Douto Representante do Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o
apelado
Lougas Monteiro Araújo
pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, por entender haver provas suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva.

Porém, da análise dos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que não restou comprovada autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em favor do
apelado
Lougas
.

Compulsando os autos verifica-se a existência da materialidade do delito consubstanciado pelo Auto Preliminar de Constatação de substância Entorpecente (ID. 153897853 – Pág. 19), Laudo de Constatação Definitivo (ID. 153898005) e Laudo Definitivo (ID. 95346991), que indicaram a apreensão de 11 porções de pasta base de cocaína e 1 porção de substância análoga a maconha.

Porém, da análise das provas encartadas nos autos, verifica-se que essas não são suficientes para sustentar uma condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), não ficando evidenciada a autoria delitiva por parte do apelado
Lougas Monteiro Araújo
. Senão vejamos.

Inquirido em juízo, o apelado negou a autoria do crime, afirmando que estava na residência de
Pablo Henrique Mendes Gawleta
jantando e que, posteriormente fariam o uso de entorpecente. Esclareceu que é usuário de drogas e que os
ilícitos apreendidos seriam de propriedade do
Pablo.

No mesmo sentido foi o interrogatório de
Pablo Henrique Mendes Gawleta,
que revelou que estavam jantando quando a polícia militar chegou em
sua residência
e que, ao ser questionado quanto a existência de algo ilícito, de pronto revelou que teria entorpecentes para uso próprio, indicando o local onde poderiam ser encontrados.

Aduziu que a residência era sua e que os entorpecentes ali apreendidos
eram de sua propriedade, para uso recreativo
.

Ainda, analisando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e diligências relativas a prisão (
Elton Citadella, Weverson Miqueias Lino dos Santos, Adriano Constantino, Marcos Cagnini Palosch, Daniel Sidnei Cordeiro, Izake Ribeiro Rocha
e
Luís Fernando Freitas Cunegundes
) constato que foram uníssonos em afirmar que a abordagem se iniciou quando a guarnição de policial avistou dois indivíduos caminhando, sendo que
um deles dispensou algo ao solo
e fugiram para o interior da residência.

Realizada a abordagem e a busca na residência, foram localizadas substância entorpecente tipo pasta base de cocaína e maconha e, ao retornarem ao local onde visualizaram que haviam dispensado algo, encontraram mais duas porções de pasta base de cocaína.

Os policiais esclareceram que apenas
um dos indivíduos é que foi o responsável por dispensar o ilícito
quando da visualização da guarnição e que a
residência era de um deles
, porém não souberam indicar qual dos denunciados no momento da audiência.

Vejo que segundo os policiais nada de ilícito foi encontrado em poder do ora apelado
Lougas,
pois apenas um dos indivíduos dispensou o entorpecente, sendo a residência onde foi localizada o restante do ilícito era de propriedade de um deles – não sabendo as testemunhas identificar qual deles seriam -.

Porém, conforme confessado pelo corréu
Pablo,
foi ele quem dispensou os entorpecentes na primeira ocasião, e a residência em que foram localizadas as outras porções era sua, assumindo, ainda a propriedade desses entorpecentes, afirmando que era para uso recreativo.

Ressalte-se que a droga
NÃO
foi apreendida em posse do apelado e, conforme relatado pelas testemunhas policiais e confirmado pelo corréu
Pablo,

o entorpecente foi localizado na residência de propriedade do corréu, não tendo o ora apelado nenhuma responsabilidade quanto aos ilícitos localizados na residência.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo Sentenciante de que
“PABLO foi o responsável pelo armazenamento das drogas, além de ser quem dispensara entorpecentes quando os policiais avistaram a dupla. Assim, não atribuo qualquer autoria a LOUGAS diante da atipicidade de sua conduta, por entender que este não portava qualquer droga, seja para consumo ou para venda.”

Portanto, analisando o conjunto probatório formado nos autos,
não é possível extrair a certeza necessária para um édito condenatório, vez que há incerteza quanto a autoria delitiva por parte do apelado e, como se sabe, a dúvida privilegia o acusado, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a condenação por tráfico de drogas deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas da comercialização
, as quais não foram formadas nos autos em face do apelado.

Ao caso, aplicam-se os seguintes julgado desta e. Câmara:

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, assim, não é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica.

(N.U 1000944-16.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas pelos recorrentes, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(N.U 0041186-64.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Assim, a sentença absolutória do apelado deve ser preservada.

DO PEDIDO DEFENSIVO

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime
em face do apelante

Alex Douglas Passadore
,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Requer a Defesa o
redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que esta foi fixada acima do mínimo legal, sem uma fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, almejando a neutralização.

Na sentença, constato que as referidas circunstâncias foram assim negativadas:

(...)
culpabilidade
: inicialmente, pondero que a análise do grau de reprovabilidade da conduta deve levar em consideração o local em que o crime foi praticado. Ora, está-se a falar da pacata e interiorana cidade de Feliz Natal, de feição nitidamente rural e ordeira, com seus pouco mais de dez mil habitantes, localizada basicamente ao redor de fazendas em uma área conhecida como “nortão” mato-grossense. Este Magistrado, morador da comarca, não pode, ao analisar o grau de reprovação de uma conduta, deixar de considerar as peculiaridades locais. Nessa linha de intelecção, ao apreciar a culpabilidade (com destaque à natureza e à quantidade da droga), mas não só esse vetor da dosimetria, não me pauto, justificadamente, em montantes de drogas apreendidos em grandes centros urbanos (como Cuiabá) ou em cidades deste estado notoriamente conhecidas por fazerem parte de rota de traficância internacional. Com esse olhar em vista, entendo que a gravidade concreta do delito transborda os limites legais
por três razões autônomas
. A um, há diversidade da apreendida (maconha, cocaína e pasta base de cocaína). A dois, a quantidade significativa de droga apreendida em poder de ALEX, sobretudo diante da realidade deste pequeno município de Feliz Natal (três tabletes de maconha de aproximadamente dois quilos, isto é,
1.938g
;
276g
de cocaína e
305g
de pasta base de cocaína), o que foi até mesmo destacado pelos policiais testemunhas residentes nesta municipalidade ELTON e WEVERSON. A três, pois, não só um, mas dois tipos de entorpecentes traficados por ALEX em grande quantidade, cocaína e pasta base, são de elevada nocividade em concreto ante o acentuado poderio destrutivo ao organismo humano e o elevado grau de gerar dependência química, o que vulnera de sobremaneira “saúde pública” da comunidade local.
Consequência:

majoração da pena mínima em 1/3
– patamar esse, justificadamente, superior à usual fração de sexta parte, em decorrência da existência concomitante de três razões caracterizadores do agravamento concreto do crime praticado pelo Réu, levando em consideração a realidade local; (...)
circunstâncias
:

pela prova produzida, vê-se que a segunda casa apresentada por ALEX à polícia, onde foi encontrada uma espécie de receptáculo de considerável quantidade de droga, é ponto de traficância de drogas, em especial, de distribuição para toda a cidade. Em reforço ao quanto dito na análise da autoria delitiva, os depoimentos testemunhais não deixam dúvida de que o local não se destinava à traficância esporádica de entorpecentes, mas sim exercia papel como um dos pontos centrais de distribuição de drogas nesta cidade (em alinhamento, os testemunhos dos policiais WEVERSON, MARCOS e LUIS). Além do mais, o relato pré-processual de PABLO, ora condenado por tráfico, de que adquirira inicialmente entorpecentes de ALEX também reforça a convicção de que ALEX gerenciava ponto central de distribuição de drogas nesta cidade. Não bastasse, o fato de a droga estar escondida em esconderijos situados em residências distintas também não pode passar despercebido, já que assim foi feito para que as forças policiais tivessem acentuada dificuldade em localizar esse ponto de distribuição de drogas.

Dessa forma, considerando que esta comarca se consubstancia em uma pacata cidade interiorana, com dez mil habitantes,
a existência de um ponto fixo de distribuição geral de drogas, somada à dispersão da droga em diversos esconderijos situados em residências distintas com o fim de dificultar sobremaneira a descoberta da trama criminosa pelos agentes da lei, em conjunto, possuem um impacto severamente maior do que se comparado a situações análogas ocorridas nos centros urbanos maiores
.
Haja vista a gravidade concreta do contexto fático revelado
, as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente.
Consequência: majoração da pena mínima em 1/6
;

Analisando a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que são idôneas a dar
azu
a exasperação da pena base do apelante, não havendo qualquer reforma a ser feita.

Vejo que quanto a
culpabilidade
, o Magistrado Sentenciante utilizou-se da quantidade e variedade o entorpecente apreendido para negativar a vetorial e, por entender ser extremante gravosa a quantidade apreendida, principalmente levando-se em consideração a
pequenez
da cidade, a qual fica localizada longe dos grandes centros, aliado o poder altamente deletério do entorpecente ilícito, o qual poderia atingir grande quantidade de pessoas, fixando a fração de 1/3.

Entendo estar suficientemente fundamentada a negativação da vetorial, estando justificada, ante a grande quantidade e variedade do entorpecente ilícito apreendido e a alta capacidade deletéria, estando, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...) . 4. Na hipótese, verifica-se que a pena-base do delito de tráfico de drogas foi elevada em
1/3 acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - 1kg de cocaína. Nesse contexto, proporcional o aumento promovido à considerável quantidade de droga encontrada em poder do paciente, não havendo se falar em exagero ou descumprimento dos vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
5. Do mesmo modo, não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra duas condenações definitivas. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 743716 SP 2022/0152089-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) Destaquei

Quanto as
circunstâncias do crime
, também entendo que a fundamentação apresentada se encontra adequada e suficiente para a exasperação da aludida vetorial.

A fundamentação utilizada esta intrinsecamente ligada ao
modus operandi
utilizado pelo Apelante para a prática do crime, o qual, realizou a distribuição os entorpecentes ilícitos em vários locais distintos, para dificultar a ação policial. Ademais, foi identificado que um desses locais era tido como uma central de distribuição de entorpecente, revelando a periculosidade do agente.

Nesse sentido:

(...) Entende-se por circunstâncias do crime o maior ou menor grau de gravidade da prática delituosa,
abarcando todos os aspectos envolvidos no modus operandi empregado.
Moduladora que comporta depreciação quando verificado que o tráfico de drogas se deu de maneira sofisticada, com a utilização de fundo falso em veículo previamente preparado para a ocultação do entorpecente ("mocó"), objetivando dificultar a atuação policial. Embargos rejeitados, com o parecer.

(TJ-MS - EI: 00034047920208120800 MS 0003404-79.2020.8.12.0800, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 26/10/2021, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021)

Portanto, entendo que as vetoriais se encontram devidamente fundamentadas, não havendo motivos para a neutralização, razão pela qual mantenho a sentença intocada neste ponto.

Prossegue a defesa solicitando o reconhecimento da atenuante da confissão, vez que o apelante teria confessado a guarda da substância entorpecente.

Vejo da sentença que o Magistrado Sentenciante deixou de reconhecer a aludida atenuante, com base na Súmula 630 do STJ, afirmando, ainda que
“
momento algum, foi expresso em admitir a traficância, seu envolvimento com a distribuição de drogas na localidade ou mesmo o seu papel como “disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho.”

Inicialmente vejo que a Súmula 630 do STJ prescreve que:

Súmula 630.
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Pois bem, esmiuçando o processo, em especial o interrogatório do Apelante, entendo que não é o caso de aplicação da súmula acima citada, tão pouco a fundamentação apresentada pelo Douto Magistrado para afastar a incidência da atenuante da confissão.

Oras, do interrogatório extrai-se que o Apelante admitiu que recebeu uma caixa de terceira pessoa para que guardasse, recebendo para tanto o valor de R$ 500,00. Assumiu ainda que tinha ciência que a caixa continha substância entorpecente ilícita.

Portanto, em nenhum momento, em seu depoimento, aduziu que tinha a droga para o consumo pessoal, o que, por si só, afasta a incidência da Súmula 630 do STJ.

Ademais, vê-se que o apelante assumiu que guardou caixa da qual tinha plena ciência que continha substância entorpecente, assumindo, assim, a prática de um dos núcleos previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, se consumando com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal. Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 7 da TRCCR/TJMT:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, em que pese o Apelante ter assumido a conduta em circunstâncias diversas daquelas aduzidas na inicial acusatória, é certo que
confessou a guarda de entorpecente ilícito,
ou seja, o tráfico de entorpecente através da conduta de
guardar
, sendo suficiente para a caracterização do crime e, como consequência, a incidência da atenuante da confissão.

Nesse sentido:

(...) 1.
Para o reconhecimento da atenuante da confissão no caso do delito de tráfico de substância entorpecente, é irrelevante que o acusado reconheça a destinação comercial da droga, uma vez que, em sendo tal crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, o simples fato de "ter em depósito" ou "guardar" a substância entorpecente já configura o referido delito.
2. Tendo a ré admitido, tanto na fase investigatória como no curso do processo, a propriedade da droga, revela indiscutível constrangimento ilegal o fato de não ter sido considerada a atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena. 3. Se o juiz sentenciante utilizou a confissão para condenar o réu pela prática de tráfico de substância entorpecente, não poderia ter desconsiderado tal circunstância atenuante na fixação da pena. 4. Habeas corpus concedido para fixar a pena de reclusão da paciente em 6 anos e 1 mês, mantida, no mais, a sentença condenatória.

(STJ - HC: 154544 SC 2009/0228905-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 23/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2010) Destaquei

Diante dessas razões, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea ao apelante.

Posteriormente, a defesa a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, uma vez que o apelante é primário, bons antecedentes, apto para a incidência da
benesse.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

In casu,
v
erifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da
benesse,
mediante os seguintes fundamentos:

(...) A prova dos autos é firme em apontar que ALEX, embora primário e sem registro de antecedentes, se dedica de forma contumaz à atividade criminosa. Prova disso é a apreensão consigo de mais de uma balança de precisão (imagem de ID 49374621 - Pág. 13) , a indicar que a traficância por ele exercida é em alto volume e contumaz.

Demais disso, aos menos seis policiais ouvidos em juízo foram firmes em retratar que ALEX possui envolvimento com o Comando Vermelho nesta Comarca (refiro-me às testemunhas ELTON, WEVERSON, ADRIANO, MARCOS, IZAKE e LUIS, esta última em especial).

De se frisar que a informação de que ALEX figura no banco de dados da polícia como sendo participante do Comando Vermelho é suportada pela prova testemunhal colhida em Juízo, a qual, por sua vez, é alicerçada em elementos descritivos concretos, individualizadores, até mesmo, do
papel
do Réu ALEX na organização e de como ele é chamado perante a ORCRIM (“Talibã”). Ou seja, é suficiente a prova de que ALEX possui o cargo-chave de “disciplina” nesta Comarca, sendo o responsável por aplicar sanções corporais cruéis (conhecidas como “salves”) a quem descumpra as regras impostas pela ORCRIM. Nesse sentido, aliás, a testemunha LUIS (corroborada pela testemunha WEVERSON) descreve a investigação em curso pela polícia civil da cidade de Sinop, em que os elementos de informação convergem para que ALEX (“Talibã”) tenha participado de um espancamento de uma moça (Viviane Alessandra Leal) pelo fato de ela ter descumprido ordens do Comando Vermelho. Aliás, o respectivo boletim de ocorrência, de n. 2021.5074, além do caso concreto, é referenciado nestes autos (ID 49374621 - Pág. 8 e ID 49374621 - Pág. 16).

Sendo assim, em um juízo de cognição atrelado à análise da (in)aplicação da minorante em comento – que não se confunde com o
standard
probatório exigido para a condenação às penas da Lei n. 12.850/2013 –, entendo que há prova suficiente nos autos a demonstrar que o Réu ALEX (i) se dedica à traficância em caráter contumaz (quantidade de balanças de precisão apreendidas) e (ii) possui envolvimento suficientemente demonstrado com a organização criminosa denominada Comando Vermelho (com cargo de gerência na Comarca denominado “disciplina”), o que permite
negar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado
ao Réu ALEX, sobretudo, torno a dizer, se se considerarem as dimensões da localidade de Feliz Natal. (...)

De fato, há provas nos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, de que o Apelante integra a
Facção Criminosa Comando Vermelho,
possuindo, inclusive, o cargo de
disciplina
dentro da ORCRIM.

Segundo os policiais, há investigação em aberto que apura a possível responsabilidade do apelante em um
salve
perpetrado contra uma pessoa de nome
Viviane Alessandra Leal,
a qual foi espancada por ter descumprido ordens da aludida
facção.

Logo, havendo provas nos autos que o apelante compõe
Facção Criminosa
, impossível que se reconheça o benefício em questão.

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...) 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...
). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destaquei

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime integra
a Facção Criminosa Comando Vermelh
o, circunstância evidenciada pelos depoimentos dos policiais
militares.

Por fim, almeja o direito de recorrer em liberdade, vez que o juízo sentenciante não demonstrou o
periculum libertatis,
bem como a ausência de contemporaneidade nos fundamentos da decisão.

Vejo que o Juízo Singular decretou a prisão preventiva do apelante, aduzindo que não subsistem mais os motivos que ensejaram a concessão do
habeas corpus
de ofício, pois dada a pena imposta e a gravidade concreta do delito, a constatação de integrar organização criminosa, impõe-se o decreto da preventiva para evitar a reiteração delitiva.

Verifico dos autos que o paciente foi colocado em liberdade em razão de
habeas corpus
de ofício do juízo
a quo,
cuja decisão foi exarada em data de 18.06.2021, sendo devidamente cumprida em data de 22.06.2021.

Assim, constato que o Apelante permaneceu em liberdade por quase 2 anos, inexistindo, nesse período, qualquer registro de que tenha cometido qualquer outro crime, havendo, ainda, registros nos autos de que cumpriu às ordens judiciais de comparecimento ao juízo (certidões de comparecimento de Id ́s. 153897943, 153897945, 153897954, 153897960, 153897970, 153897974, 153897976, 153897977, 153897979, 153897980 e 153898001), além de comparecer a todos os atos processuais, inclusive as audiências de instrução e julgamento.

Ainda, o juízo oficiante não apresentou fatos novos a indicar a necessidade de decretar a prisão preventiva. Destarte, na data em que foi revogada a prisão preventiva do Apelante, o juízo já tinha ciência, através dos documentos que acompanham a denúncia, de seu possível envolvimento com organização criminosa.

Não obstante, entendeu-se que isso não ensejavam a custódia cautelar do paciente, que respondeu a todo o processo solto. Nesse contexto, o envolvimento com organização criminosa e a consequente dedicação a atividades criminosas, por si só, não impede que ele possa apelar em liberdade, dada a ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, o que ocorreu no presente caso. 3
. No presente caso, o agente respondeu ao processo em liberdade por fato ocorrido em 18/12/2011, e a prisão foi decretada em decorrência da gravidade abstrata do delito, sem apresentar fatos concretos para a negativa de apelo em liberdade, em patente inobservância ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o que consiste em constrangimento ilegal sanável por habeas corpus e seu recurso ordinário. 4. As circunstâncias apresentadas no presente writ indicam constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem para que seja garantido ao paciente o direito de apelar em liberdade, seja pela inidoneidade da fundamentação da negativa do direito de recorrer solto, seja pela ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso - 18/12/2011 - e a decretação da cautela máxima em 9/4/2019, sem notícia de qualquer ocorrência que a justificasse.
5. Ordem concedida. (STJ - HC: 510876 RN 2019/0140972-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020) Destaquei

Ainda nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Mostra-se inidônea a fundamentação na sentença no que tange à decretação da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, considerando que permaneceu solto durante a instrução criminal, e não tendo dado causa para alteração das circunstâncias que ensejaram sua soltura.

Com o julgamento do STF, no sentido da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê, entre as condições para a prisão, o trânsito em julgado da sentença condenatória, a determinação do recolhimento ao cárcere de réu que aguardou solto a instrução processual, e não dando causa para a interrupção da sua liberdade provisória, mostra-se ilegal e passiva de revisão, devendo ser o réu posto em liberdade, aguardando o trânsito em julgado de sua condenação ou se por outro motivo, houver a justificativa de sua prisão preventiva.

(N.U 0001242-62.2009.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Assim, se o apelante estava preso em virtude de inexistir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, este não poderia ser recolhido ao cárcere, no momento de sua condenação, senão pela execução definitiva da pena, consequentemente obtida após o trânsito em julgado da sentença que o condenou ou pelo surgimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, o que adianto, não é o caso dos autos.

Portanto, ilegal o recolhimento ao cárcere, ante a ausência de contemporaneidade dos fundamentos apresentados, razão pela qual deve o apelante ser posto em liberdade e a execução provisória da pena interrompida até o transito em julgado da presente ação penal.

Feitas essas considerações,
passo a dosimetria de pena.

O tipo penal incriminador do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na primeira fase, o Juízo Sentenciante negativou a vetorial da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime,
nas frações correspondentes de 1/3 e 1/6, às quais mantenho, ficando a pena-base em
7 anos e 6 meses
de
reclusão
e
750 dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da
menoridade relativa,
sendo, ainda, reconhecido neste voto a atenuante da
confissão espontânea
,
resultando na pena intermediária de
5 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
e
520 dias-multa
. Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva.

Mantenho o regime inicial de pena
FECHADO,
em razão da existência de circunstâncias judiciais negativadas, conforme preceitua o art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do CP.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

Ainda, em
parcial consonância
com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Alex Douglas Passadore,
para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
, bem como
para conceder ao apelante o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação,
se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se o juízo de execuções penais
das medidas a serem adotadas no sentido da
concessão da liberdade
ao apelante
Alex Douglas Passadore
, bem como a
interrupção da execução provisória da pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023